Tribunal: TJPA
Processo: 0813967-49.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0813967-49.2022.8.14.0000

AUTOR: ELINALDO MATOS DA SILVA

AUTORIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
CARGOS DE CONFIANÇA. OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor e vice-diretor de escola pública.

2. É inconstitucional a lei que dispõe sobre eleição dos diretores de escolas públicas municipais, retirando do Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de livre nomeação de tais cargos. Violação aos artigos 8º, 10 e 32 da Constituição Estadual e 37, II, da Constituição Federal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

3.
Ação julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade o art. 3º, inciso VI, da Lei nº 015, de 30 de novembro de 2011, do Município de Terra Alta, com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 31 de janeiro de 2024.

Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade aforada pelo Prefeito Municipal de Terra Alta, com fundamento no art. 161, inciso I, alínea L, e art. 162, inciso VIII, ambos da Constituição do Estado do Pará, em desfavor do Art. 3º, inciso VI, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Terra Alta.

O autor aduz que o inciso VI, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011, afronta o texto constitucional estadual, notadamente nos arts. 34, §1º e 35, porque impede que o Chefe do Poder Executivo, de nomear e exonerar a qualquer tempo os Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares do Município de Terra Alta, pois determina que essa escolha seja feita mediante o exercício do voto pela comunidade escolar, sob o pálio de que atende a gestão democrática da educação.

Assevera que o dispositivo da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011, é inequívoca e flagrantemente inválido/nulo, pois contaminado pelo vício da inconstitucionalidade, violador de uma prerrogativa do Poder Executivo, consagrado nos arts. 34, §1º e 35, caput, da Constituição do Estado do Pará.

Afirma que haverá grave dano administrativo ao Município, posto que a falta de livre nomeação para cargos em comissão comprometerá a gestão educacional como um todo, assim com alimentará perante os professores a desejo de serem votados, de modo que não suspender a vigência do inciso VI, do art. 3º, da Lei Municipal nº 1.882/15, durante a tramitação da presente ação, causará dano administrativo irreversível ao Município, com gastos materiais, humanos e de recursos financeiros feitos de forma desnecessária.

Ante o exposto, requer a concessão de medida cautelar, independente dos procedimentos no art. 179, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que o juízo de conveniência autoriza.

Subsidiariamente, requer a oitiva da Câmara Municipal de Terra Alta, Estado do Pará, na primeira sessão seguinte do Pleno desse Egrégio Tribunal (art. 179, do RI-TJPA), para que seja suspensa a vigência do inciso VI, do art. 3º, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro 2011, até o julgamento final da presente ação.

No mérito, seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso VI, do art. 3º, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011, com efeito retroativo – ex-tunc –, nos termos da fundamentação acima exposta.

Em despacho (ID. 12171592) determinei a notificação da Câmara Municipal de Terra Alta, na pessoa do Presidente, para se manifestar nos autos e, ao final, a remessa ao Procurador Geral de Justiça.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ALTA, por intermédio de seu Presidente apresentou manifestação aquiescendo as razões da inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso VI, da Lei Municipal nº 015/2011 (ID. 13492419).

Por seu turno, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade com a procedência do pedido (ID. 13589305).

É o essencial relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

O ato normativo impugnado de inconstitucional cinge ao Art. 3º, inciso VI, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Terra Alta, em suposta violação ao art. 161, inciso I, alínea L, e art. 162, inciso VIII, ambos da Constituição do Estado do Pará.

Da análise da argumentação exposta pelo autor em cotejo com a manifestação da parte adversa, constato a pertinência da insurgência do Alcaide.

Por resumo, o que se alega aqui é a inconstitucionalidade da lei impugnada por usurpação da competência, pelo Poder Legislativo Municipal, na medida em compete o provimento dos cargos de direção das escolas municipais é privativa do Chefe do Poder Executivo.

A questão que ora se discute não é nova.

Em sua exordial o Prefeito do Município de Terra Alta defende que os referidos dispositivos legais padecem de inconstitucionalidade por violarem o previsto nos arts. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal (CF/88):

Constituição do Estado do Pará

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que as normas locais que instituem a eleição de dirigentes em escolas públicas ofendem o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e o da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para prover os cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88). Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1.
É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública
.

2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991.
Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade.

Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.

(ADI 578, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999, DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-01 PP-00068)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO DE UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO POR ELEIÇÃO: ART. 196, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI Nº 10.486, DE 24.07.91, E DECRETO Nº 32.855, DE 27.08.91, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 37, II, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
Cabe ao Poder Executivo fazer as nomeações para os cargos em comissão de diretor de escola pública (CF, art. 37, II, in fine).

2.
É inconstitucional a norma legal que subtrai esta prerrogativa do Executivo, ao determinar a realização de processo eleitoral para o preenchimento destes cargos.

3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 196, VIII, da Constituição Estadual, da Lei nº 10.486/91 e do Decreto nº 32.855/91, todos do Estado de Minas Gerais.

(ADI 640, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/1997, DJ 11-04-1997 PP-12177 EMENT VOL-01864-01 PP-00090)

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação.
Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido.
É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.

(ADI 2997, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119) (grifo nosso)

Esta Corte também já julgou bom número de casos idênticos, a exemplo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL.
ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. ESFERA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS/PA.
INCONSTITUCIONALIDADE.OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis.

II. O autor aponta que a Lei Municipal n° 2.817/2009, a qual estabelece diretrizes para a eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará.

III.
É imperioso ressaltar que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

IV.
O contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comento, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo. Precedentes deste TJPA e do STF.

V. A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, em sua manifestação (id n° 6859829), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 2.817-A/2009 do município de Salinópolis/PA.

VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da Lei Municipal n° 2.817/2009 de Salinópolis/PA, a qual determina diretrizes para eleições dirigidas ao provimento do cargo de diretor da escola de ensino público municipal.

(ADI 0801389-59.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 25/01/2023, Publicação: 26/01/2023) (grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 3.229/2011 E LEI Nº 3.396/2016 DO MUNICÍPIO DE SOURE. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA CONFERIDA AO PREFEITO PELOS ARTS. 34, § 1º E 35,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.

1. O art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 estabelece que as funções de direção e vice direção das escolas públicas do Município de Soure serão preenchidas a partir de processo seletivo, conduzido pelo Conselho Escolar. A matéria foi posteriormente regulamentada pela Lei Municipal nº 3.396/2016, a fim de se uniformizar o processo de eleição.

2.
Consoante a jurisprudência pacífica do STF, a norma local que institui eleição para escolha de dirigentes de escolas públicas ofende o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para prover os cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88).

3.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que tais normas violam a prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos
arts. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual.

4. Desta feita, resta incontroversa a inconstitucionalidade do art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 e da Lei Municipal nº 3.396/2016.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0802916-17.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/05/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICEDIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES. NORMAS QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino.
2.
In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA.
3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade. (ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. TJ/PA. TRIBUNAL PLENO. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 04.12.2019. Publicado em 10.12.2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35.

1.
As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará
;

2.
Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF;

3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(ADI 0000569-83.2013.814.0000, Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 08/11/2017, Publicação: 21/11/2017) (grifo nosso)

Desta feita, resta incontroverso que
inciso VI, do art. 3º, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011,
que versa sobre a eleição para escolha dos Diretores e Vice-diretores das escolas públicas do Município de Terra Alta, está eivado de inconstitucionalidade por inobservância da prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos arts. 34, § 1º e 35,
caput
, da Constituição Estadual.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
, com efeito
ex nunc
, do
inciso VI, do art. 3º, da Lei Municipal nº 015, de 30 de novembro de 2011,
do Município de Terra Alta.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do art. 183, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2024